Tribunal: TJMT
Processo: 1008192-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008192-24.2020 – COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: LUCAS DO NASCIMENTO DE LIMA
JOÃO VITOR RIBEIRO DA SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas do Nascimento de Lima e João Vitor Riberio da Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso, que indeferiu o pedido de liberdade provisória em decorrência da pandemia de covid-19.
Em suas razões, assevera que: 1) diante da pandemia de covid-19­, da falta de condições e da superlotação do sistema prisional, devem ser postos em liberdade; 2) a liberdade é a regra, e a prisão, exceção; 3) prisão preventiva é desproporcional; 4) “destacarmos que os denunciado são réus primários e já está preso a mais de 90 dias” (sic); 5)”no presente caso, em que pese se tratar de crime de roubo, trata-se de réus primários, sem outros antecedentes que justifiquem o encarceramento, além do que inexistem quaisquer elementos que indiquem que acaso libertos irão se furtar a aplicação da lei penal após do transito em julgado da sentença” (sic) (Id. 39375468).
É o necessário.
Decido.
De proêmio, esclareço que, apesar de ser considerado tecnicamente primário, João Vitor responde a outras ações penais, por crimes como o tráfico de drogas (cód. 188444), enquanto que, Lucas apresenta, inclusive, o executivo de pena cód. 83181.
Aliás, a reiteração delitiva foi o que ensejou o decreto de prisão cautelar, como registra estre trecho da decisão:
De outro turno, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos agentes, caracterizada pelo registro de antecedentes dos indiciados (fls.42/43), em que se nota ações penais em desfavor deles, por crimes como tráfico de drogas, sendo que contra o autuado Lucas ainda se verifica um executivo de pena, além de registro por crime idêntico.
Além, a periculosidade dos agentes também é revelada pelo modus operandi da conduta criminosa, eis que o crime foi praticado com violência e grave ameaça às pessoas do estabelecimento comercial, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, e consoante o jargão popular, os meliantes estavam de “de cara limpa”, o que demonstra a despreocupação dos criminosos com uma possível identificação, que no caso, ocorreu rapidamente.
Com efeito, tenho que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP (decisão obtida no sistema de acompanhamento processual – cód. 216734).
A renitência criminosa evidencia a periculosidade diferenciada do agente, e justifica o cárcere cautelar. Confira-se:
[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...] (STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).
Além disso, verifico que a ação penal promovida contra os pacientes pelos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veiculo, foi sentenciada em 27-12-2019, sendo que João Vitor foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e Lucas à pena de 10 (dez) anos de reclusão, ambos em regime fechado (Id. 39375469).
Embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de covid-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado aos pacientes.
Nada indica que a idade deles os coloque em grupo de risco, ou que sejam eles soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
De tal sorte e, notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação dos pacientes, devem eles se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.